Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-34.2020.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-34.2020.8.14.0075

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: EDSON RONALDO PEIXOTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0800093-34.2020.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PORTO DE MOZ (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: EDSON RONALDO PEIXOTO DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. ERRO NO ENQUADRAMENTO DA LESÃO NOS PERCENTUAIS CONSTANTES NA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194/1974. PROCEDÊNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Deve ser reduzido a condenação imposta na r. sentença quando constatado que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao realizar o enquadramento da lesão do apelado nos termos da Tabela anexa à Lei que rege a matéria.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800093-34.2020.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PORTO DE MOZ (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: EDSON RONALDO PEIXOTO DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.,
em face

de sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto de Moz/PA, que – nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
,
ajuizada por
Edson Ronaldo Peixoto de Souza
-
julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Pelo exposto e pelo que mais dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Parte Requerente, para condenar a Parte Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização do Seguro DPVAT, em razão dos danos pessoais causados em acidente de trânsito, a ser atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (súmula 426, do STJ).

Em razão da sucumbência recíproca condeno o autor ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios e a ré aos 50% (cinquenta por cento) restantes, bem como os honorário sucumbenciais ao advogado do autor. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista que a matéria já foi exaustivamente tratada pelos tribunais superiores e que não houve necessidade de maiores intervenções dos causídicos, sendo que o pagamento deve ser compensado e distribuído proporcionalmente (Súmula nº 306 do STJ).

A exigência permanecerá suspensa à Parte Requerente, sendo permitido, todavia, exigir as custas e os honorários se demonstrada modificação na situação econômica da parte autora, até 5 anos após o trânsito em julgado, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/2015”.

Em suas razões recursais, defende a recorrente, sinteticamente
, a existência de erro
no enquadramento da lesão nos percentuais constantes Tabela anexa à Lei que rege a matéria,
salientando:

“de acordo com o Laudo Pericial juntado aos autos, o qual fundamentou a sentença, a parte autora sofreu lesão no 2º dedo da mão esquerda, para o qual o valor máximo indenizável, conforme o enquadramento na tabela equivale a 10% do valor total do seguro (10% de R$ 13.500,00), que resulta no valor de R$ 1.350,00.

(...)

Ademais, o laudo pericial atestou tratar-se de invalidez permanente parcial completa do seguimento corporal afetado, a perda anatômica ou funcional deve ser diretamente enquadrada na Tabela. Desta forma, o autor teria direito ao pagamento de indenização no patamar de 100% do valor máximo indenizável para o seguimento corporal lesionado, isto é, 100% de R$ 1.350,00, perfazendo o montante de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais) e não R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) como entendeu o juízo.

Ressalte-se que o equívoco com relação ao cálculo da indenização se deu porque o juízo considerou que a lesão no 2º dedo da mão do autor corresponderia ao percentual de 25% de R$ 13.500,00, isto é, R$ 3.375,00, entretanto a lesão de dedo que corresponde 25% de R$ 13.500,00 é do DEDO POLEGAR, sendo que para os DEMAIS DEDOS DA MÃO, deve-se utilizar o percentual de 10% de R$ 13.500,00, que resulta em R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais).

Por fim, saliente-se que a embargada recebeu administrativamente a importância de R$ 1.012,50 (Mil e doze reais e cinquenta centavos), pelo que resta ao valor receber a complementação no importe de apenas R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), corresponde à diferença entre o valor apurado e o valor pago administrativamente”.

Com força nessas considerações, postula o conhecimento e provimento do recurso, para “
reformar a sentença impugnada e, em consequência, limitar o valor da condenação ao montante de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente à diferença entre o valor devido pela lesão sofrida pelo autor e o valor pago administrativamente”.

Na sequência, apesar de intimada para apresentação das contrarrazões recusais, a parte apelada quedou-se inerte.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0800093-34.2020.8.14.0075

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PORTO DE MOZ (VARA ÚNICA)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT

APELADO: EDSON RONALDO PEIXOTO DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

Assiste razão à apelante.

Inicialmente, sem a necessidade de maiores ilações,
constato
, de fato,
que o Juízo
a quo
incorreu em equívoco ao realizar o enquadramento da lesão do apelado nos termos da Tabela anexa à Lei que rege a matéria.

Com efeito, verifico que o
perito judicial atestou a existência lesão permanente no 2º dedo da mão
(ID nº 12362775),
o que vai ao encontro com a informação contida no Boletim de Ocorrência Policial acostado aos autos pela própria autora/apelada, constando que a vítima teve “
amputação da falange superior do dedo indicador”
.

Desse modo
, sendo constatada lesão completa no 2º dedo da mão do ofendido, o valor máximo indenizável, conforme o enquadramento na tabela, equivale à 10% do valor total do seguro (10% de R$ 13.500,00), que resulta no valor de R$ 1.350,00

(
e não R$ 3.375,00, conforme reconhecido pelo
Juízo a quo).

Para finalizar,
considerando que o apelado recebeu administrativamente a importância de R$ 1.012,50

reduzo a condenação fixada na r. sentença,
referente à diferença entre o valor apurado e o valor pago administrativamente,
de R$ 2.362,50 para R$ 337,50.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de Apelação, para reduzir o valor da condenação para R$ 337,50.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/03/2023